Tribunal: TJMT
Processo: 1009109-95.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009109-95.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES FERREIRA PLACIDO - CPF: 109.102.631-91 (APELANTE), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), MATEUS RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 055.074.671-45 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELADO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSULTORIA EM NEGOCIAÇÕES BANCÁRIAS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, fundada em alegada falha na prestação de serviços de assessoria para negociação bancária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a empresa ré descumpriu obrigações contratuais, caracterizando falha na prestação de serviços; (ii) a atuação da empresa configurou propaganda enganosa; (iii) os fatos narrados ensejam rescisão contratual, devolução de valores pagos e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes é de obrigação de meio, impondo à empresa apenas o dever de diligência e emprego de meios técnicos razoáveis para viabilizar negociação bancária, sem garantia de resultado específico.

4. A documentação juntada aos autos demonstra a efetiva prestação dos serviços contratados, com elaboração de laudo pericial contábil e registro de tratativas com a instituição financeira.

5. A redução do saldo devedor da consumidora foi obtida, e a ausência de quitação decorreu de fatores alheios à atuação da empresa, especificamente à condição financeira da apelante.

6. Inexistem elementos nos autos que corroborem a alegação de orientação indevida para suspensão dos pagamentos ou de propaganda enganosa, não se configurando vício no consentimento.

7. A caracterização da relação como consumerista não altera a conclusão quanto à regularidade da prestação dos serviços. A inversão do ônus da prova não é aplicável diante da robustez documental apresentada.

8. Inexistência de ato ilícito ou falha grave que ultrapasse o mero aborrecimento, a justificar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo

9. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em contratos de consultoria financeira com obrigação de meio, a ausência de promessa de resultado não configura inadimplemento contratual nem vício no consentimento. 2. A prestação de serviços que atenda às obrigações contratuais pactuadas, ainda que sem quitação final da dívida por fato imputável ao contratante, não enseja rescisão contratual, restituição de valores pagos ou indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6o, inc. III e VIII, CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI no 1017850-30.2024.8.11.0001, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DE LOURDES FERREIRA PLACIDO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação de RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Proc. no 1009109-95.2024.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 183463553).

No recurso, a Apelante alega que a empresa ré, conhecida como "O Facilitador", mediante propaganda enganosa, prometeu redução de dívidas bancárias e renegociação de contratos com abatimento significativo. Sustenta que contratou os serviços em 06/01/2023 pelo valor de R$ 8.700,00, divididos em 10 parcelas, sob a promessa de que parte desses valores seria repassada ao Banco Votorantim e que não precisaria continuar pagando as parcelas do financiamento veicular.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença, declarando a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos (R$ 8.700,00), reembolso da quantia despendida na renegociação (R$ 12.114,00), e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais, alegando cumprimento regular do contrato e ausência de falha na prestação de serviços, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DE LOURDES FERREIRA PLACIDO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação de RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pela apelante contra ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 289848386).

Extrai-se da inicial que MARIA DE LOURDES FERREIRA PLACIDO ajuizou a presente demanda em desfavor de ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA, requerendo a rescisão contratual, restituição dos valores pagos no montante de R$ 8.700,00, reembolso da quantia despendida na renegociação da dívida no valor de R$ 12.114,00, e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Alega que foi atraída por propaganda televisiva da empresa ré, que atua sob o nome fantasia "O Facilitador", prometendo redução de dívidas bancárias e renegociação de contratos com abatimento significativo de encargos e parcelas. Sustenta que, confiando nas promessas realizadas, firmou contrato em 06/01/2023 para prestação de serviços de consultoria e negociação junto ao Banco Votorantim, no valor de R$ 8.700,00, divididos em 10 parcelas mensais.

Afirma que a ré garantiu que parte desses valores seria repassada diretamente ao banco, sendo desnecessário que continuasse a pagar as parcelas do financiamento veicular. Contudo, mesmo após o integral pagamento das parcelas contratadas, permaneceu inadimplente com a instituição financeira, culminando no protesto da dívida em cartório e posterior renegociação no valor de R$ 12.114,00.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelada, apresentou contestação alegando a legalidade do contrato firmado, afirmando que os serviços contratados foram prestados conforme previsto, inexistindo falha na prestação. Negou a existência de danos morais indenizáveis e defendeu a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos financeiros da autora.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

"Embora a autora alegue falha na prestação de serviços não há comprovação nos autos de que a ré tenha se omitido ou agido de forma inadequada no desempenho de suas obrigações. Pelo contrário, a documentação trazida pela parte ré, notadamente o contrato de prestação de serviços, o laudo pericial contábil e os relatórios de atuação (IDs 166280439 a 166282155), demonstram que houve a efetiva execução parcial do serviço contratado, inclusive com tentativas de negociação registradas e encaminhamentos junto à instituição financeira.

Ademais, o contrato firmado entre as partes descreve de forma clara e compreensível que os serviços prestados envolvem negociações extrajudiciais, não havendo garantia de quitação automática do débito, mas sim o esforço de intermediação com a credora.

A cláusula contratual não apresenta irregularidades ou abusividades que justifiquem sua nulidade. Além do mais, não posso deixar de consignar que os documentos ali dispostos e sequer mencionados pela autora nos autos demonstram que a ré obteve um acordo vantajoso à autora, com significativa redução do saldo devedor, ou seja para R$ 10.516,18.

A impossibilidade de quitação do débito renegociado decorreu exclusivamente da condição financeira da autora, não podendo ser imputada à ré. Logo, tenho que a ré bem cumpriu sua função, de forma que inexiste culpa a amparar a pretendida rescisão contratual. (...)

Assim, concluo que a ré cumpriu as obrigações previstas no contrato, tendo desempenhado os serviços contratados de forma satisfatória, inexistindo fundamento para acolher os pedidos da autora, seja quanto à rescisão contratual, à devolução de valores ou à reparação por danos morais.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação de Rescisão Contratual."

Inconformada com o desfecho dado à lide, MARIA DE LOURDES FERREIRA PLACIDO interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve inadimplemento contratual por parte da empresa ré, caracterizando falha na prestação de serviços de consultoria e negociação bancária, com consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor e direito à rescisão contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, relativo à alegada falha na prestação de serviços e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, passo a tecer considerações. A Apelante sustenta que foi vítima de propaganda enganosa e que a empresa ré não cumpriu com os serviços contratados, deixando de entregar o laudo pericial contábil e os cálculos prometidos, bem como de auxiliar efetivamente na negociação junto à instituição bancária. Argumenta ainda que recebeu orientação indevida para suspender o pagamento das parcelas do financiamento, o que resultou em sua inadimplência e posterior protesto da dívida.

Contudo, a análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos revela cenário diverso daquele apresentado nas razões recursais. Conforme bem observado pelo magistrado de origem, a empresa ré trouxe aos autos documentação robusta que comprova a efetiva prestação dos serviços contratados.

O laudo pericial contábil foi devidamente elaborado por profissional habilitado e registrado no Conselho de Classe, demonstrando as abusividades praticadas pela instituição financeira e as taxas de juros contratuais aferidas junto ao Banco Central. (cf. ids. no 240191168 e 289848369)

Da mesma forma, os relatórios de negociação juntados aos autos contêm informações detalhadas, incluindo data e horário das ligações, número de telefone da financeira, número do protocolo das ligações, nome dos atendentes da instituição financeira, além dos áudios de negociação, evidenciando que as tratativas vinham sendo realizadas de forma diligente e profissional. (cf. IdS. n° 289848371 E 289848372)

Nesse contexto, é relevante destacar que o contrato firmado entre as partes possui natureza de obrigação de meio, e não de resultado, característica essa inerente aos serviços de assessoria e consultoria em negociações bancárias.

A cláusula 2a do contrato é expressa quanto aos serviços a serem prestados, não se vislumbrando qualquer promessa de quitação automática da dívida ou garantia de resultado específico.

“CLÁUSULA 2*: O presente serviço, acertado neste instrumento, consistirá em: 1. Produzir Laudo Pericial Contábil que demonstre eventuais irregularidades praticadas pela instituição financeira; 2. Aferir taxas e tarifas junto ao Banco Central; 3. Auxiliar o CONTRATANTE em negociação de eventual dívida; 4. Negociar para obter o máximo de desconto para a quitação da dívida referente ao contrato indicado”. (cf. Id. no 240191156)

O que se observa é o comprometimento da empresa em empregar os meios técnicos adequados para buscar a melhor solução possível para o cliente, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Ademais, contrariamente ao alegado pela Apelante, a documentação acostada aos autos demonstra que a empresa ré logrou êxito significativo na negociação, obtendo redução substancial do saldo devedor original para R$ 10.516,18.

A circunstância de a Apelante não ter conseguido quitar o valor renegociado decorreu exclusivamente de sua condição financeira pessoal, não podendo ser imputada à empresa ré como falha na prestação de serviços. É importante frisar que a auditoria realizada pela empresa evidencia que a Apelante tinha pleno conhecimento de sua situação de inadimplência prévia junto à instituição financeira, tendo confirmado expressamente estar inadimplente há mais de 30 dias quando da contratação dos serviços.

Relativamente à alegação de que teria recebido orientação indevida para suspender os pagamentos ao banco, não se vislumbra nos autos qualquer prova robusta nesse sentido. A Apelante foi devidamente esclarecida sobre os riscos da inadimplência, tendo confirmado que tinha conhecimento de que ficava a seu critério o pagamento ou não da dívida junto ao banco, e que a empresa não cometia ingerência sobre tal decisão. Essa circunstância afasta por completo a tese de que teria sido induzida ao inadimplemento pela empresa ré.

No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, embora seja inquestionável a caracterização da relação jurídica como consumerista, tendo em vista a presença de consumidora pessoa física como destinatária final dos serviços prestados por empresa fornecedora, tal fato não altera a conclusão quanto à regularidade da prestação de serviços.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pressupõe a verossimilhança das alegações da parte consumidora, requisito que não se encontra preenchido no caso em análise, considerando a robusta documentação apresentada pela empresa ré que comprova o cumprimento adequado de suas obrigações contratuais.

Quanto à alegada propaganda enganosa, não se identifica nos autos elementos concretos que caracterizem a prática prevista no artigo 37, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. O material publicitário da empresa, ainda que atrativo, não contém promessas específicas de resultados garantidos, limitando-se a apresentar a possibilidade de negociação e redução de dívidas bancárias, serviços esses que foram efetivamente prestados conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, as razões recursais não conseguem superar os fundamentos da sentença de origem.

Como bem observado pelo magistrado singular, não foram demonstrados nos autos elementos capazes de configurar ofensa à dignidade da Apelante ou qualquer conduta ilícita por parte da empresa ré que justifique a reparação extrapatrimonial pretendida.

O mero inadimplemento contratual, ainda que caracterizado, não enseja automaticamente indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de que os efeitos do descumprimento, por sua natureza ou gravidade, exorbitaram o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e repercutiram na esfera da dignidade da pessoa humana.

No caso dos autos, verifica-se que a Apelante já se encontrava em situação de inadimplência junto à instituição financeira antes mesmo da contratação dos serviços da empresa ré, circunstância essa confirmada pela própria interessada durante a auditoria realizada. Os transtornos decorrentes do protesto da dívida e da necessidade de renegociação não podem ser atribuídos à conduta da empresa ré, que, conforme demonstrado, atuou de forma diligente e profissional na prestação dos serviços contratados, obtendo inclusive resultado favorável com a redução significativa do saldo devedor.

Ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado de forma consistente em casos análogos, reconhecendo a validade de contratos de assessoria em negociações bancárias quando demonstrado o cumprimento adequado das obrigações assumidas pelo prestador de serviços, ainda que o resultado final não seja aquele inicialmente almejado pelo contratante.

A natureza de obrigação de meio desses contratos impõe ao fornecedor apenas o dever de empregar os conhecimentos técnicos e a diligência adequada na busca da melhor solução possível, não garantindo resultado específico.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO No 1017850-30.2024.8.11.0001. ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA RECORRIDO: CEZARINO DE SOUZA CUNHA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais. A Requerente alegava ter sido induzida a erro em contratação de serviços de consultoria financeira, fundamentando seu pleito em propaganda enganosa que prometia redução imediata de dívidas. A sentença de primeiro grau condenou a Requerida à restituição de R$ 8.033,95 e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. No recurso, a Requerida busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a propaganda veiculada pela Requerida configura erro capaz de viciar o consentimento do consumidor e justificar a rescisão contratual e (ii) verificar se houve o cumprimento das obrigações contratuais por parte da Requerida, afastando o alegado inadimplemento e os danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes estabelece uma "obrigação de meio", em que a Requerida assume apenas a intermediação para negociação de dívidas, sem garantia de sucesso, conforme demonstrado no contrato e nos serviços prestados (ID. 240191165 e ID. 240191167).

A Requerida comprovou a execução do serviço contratado, tendo produzido laudo pericial e planilhas com a aferição de taxas e juros, além de tentar negociar a redução da dívida, conforme pactuado.

O ônus da prova acerca da existência de propaganda enganosa e da nulidade contratual, conforme o artigo 6o, inciso VIII, do CDC e o artigo 373, inciso I, do CPC, recai sobre a Requerente, que não apresentou elementos suficientes para comprovar suas alegações.

A jurisprudência entende que, em contratos de consultoria financeira com obrigação de meio, a ausência de resultados imediatos ou promessas de redução de dívida não caracteriza vício no consentimento nem enseja indenização por danos morais (, RI: 10500367720228110001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS).IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.Tese de julgamento:

Em contratos de consultoria financeira com obrigação de meio, a ausência de promessa de resultado não configura inadimplemento contratual ou vício no consentimento.

A mera expectativa de sucesso na negociação de dívidas não gera direito à rescisão contratual ou à indenização por danos morais na ausência de prova de erro ou má-fé.Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, art. 55, caput.Jurisprudência relevante citada:, RI: 10500367720228110001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, 16.10.2023.

(N.U 1017850-30.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”

Nesse panorama, a sentença de origem merece integral confirmação, pois se baseou em análise criteriosa do conjunto probatório e aplicou corretamente os princípios do direito contratual e consumerista. A empresa ré comprovou de forma inequívoca o cumprimento de suas obrigações contratuais, não se vislumbrando qualquer vício na prestação de serviços que justifique a rescisão contratual, a restituição de valores ou a condenação em danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025